Tribunal: TJSP
Processo: 2289241-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de indisponibilidade de bens dos executados através da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Cabimento – todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros resultaram infrutíferas – medida que assegura a efetividade do processo - Decisão reformada -

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de indisponibilidade de bens dos executados através da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Cabimento – todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros resultaram infrutíferas – medida que assegura a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289241-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ZINHO COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA e
ESRI ESTEVES PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289241-06.2019.8.26.0000 -Voto no 39.588
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2289241-06.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADOS: ZINHO COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA E OUTRO
VOTO 39.588
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de
indisponibilidade de bens dos executados através da CNIB
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Cabimento
todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros
resultaram infrutíferas medida que assegura a efetividade do
processo - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.15) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pretensão
formulada pelo credor de indisponibilidade de bens do executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema criado e regulamentado
pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se
a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e
autoridades administrativas, visando a eficácia e efetividade das decisões
judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, proporcionando
segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de
imóveis e outros bens. Afirma que todas as pesquisas de bens e ativos
financeiros em nome do devedor resultaram infrutíferas, assim como aquelas
realizadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Catanduva/SP. Desse modo não restou alternativa senão postular o pedido de
cadastro da Agravada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) que abrange todo o território Nacional, eis que se trata de medida
idônea e adequada para agilizar a busca pela satisfação da execução.
Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289241-06.2019.8.26.0000 -Voto no 39.588
3
O efeito suspensivo foi denegado (fls.50).
Transcorreu 'in albis' o prazo para resposta (fls.54).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a pretendida utilização da CNIB
Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens possui pertinência, não havendo como
impedir o credor de utilizar-se das ferramentas eletrônicas disponíveis para
tentativa de localização de bens em nome das devedoras, sob pena de
obstaculizar o direito da parte de tentar receber seu crédito.
Outrossim, a providência pretendida está em consonância
com o previsto no art. 5o, XXXIII, que: “todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
E o inc. LXXVIII encontra-se assim redigido: “A todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por finalidade a
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de
indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como
direitos sobre imóveis indistintos e a recepção de comunicações de
levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada (art.2o -
Provimento 39/2014).
Assim dispõe o art. 14, §1o do Provimento no 39/2014 do
CNJ:
“Art. 14. Os registradores de imóveis e tabeliães de
notas, antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289241-06.2019.8.26.0000 -Voto no 39.588
4
por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de
testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, consignando no ato
notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash),
dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou
digital.
§1o. A existência de comunicação de indisponibilidade
não impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio
jurídico tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre
imóvel de que seja titular a pessoa atingida pela restrição, nessa
incluída a escritura pública de procuração, devendo constar na escritura
pública, porém, que as partes do negócio jurídico foram expressamente
comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade que poderá
ter como consequência a impossibilidade de registro do direito no
Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição”.
Nessa senda, o sistema tem por objetivo o cadastramento de
informação de indisponibilidade de bens tão logo seja decretada; assim que o
dado é inserido nesse sistema, a informação fica disponível para todos oficiais
de registro de imóveis.
Essa medida visa a conferir efetividade à execução, já que
frustradas todas as tentativas de localização de bens dos executados, e vem
sendo admitida em julgados já proferidos por esta egrégia Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de
emissão de ordem para decretar indisponibilidade
de bens imóveis do
executado por intermédio
do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade

de Bens) À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de
indisponibilidade
de bens, mesmo que não individualizados,
na CNIB,
criada pelo Provimento
39/2014 da c. Corregedoria
Nacional de Justiça do
CNJ, medida eficaz para se conferir efetividade
à execução, já que seu
objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possua ou venha
a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação
do
patrimônio
em detrimento
do direito do credor Precedentes
desta C.
Câmara e Egrégio Tribunal Pedido deferido - Decisão reformada.
Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento
no 2250478-33.2019.8.26.0000,
rel. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO,
j. 27/11/19).
“Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial.

Contratos bancários. Tentativas
frustradas de localização
de bens dos
executados.
Pedido de penhora de restituição
de Imposto de Renda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289241-06.2019.8.26.0000 -Voto no 39.588
5
executados
na Receita Federal. Admissibilidade
diante da ausência de
comprovação
de impenhorabilidade.
Deferimento
de registro do nome do
executado perante a Central de Indisponibilidade
de Bens, cadastro
instituído pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria
Nacional de
Justiça do CNJ, quando não localizados
bens passíveis de penhora. Medida
adequada para garantir o resultado útil do processo da execução. Expedição
de ofício à Bovespa. Pedido de pesquisa de bens que não é atendido
pessoalmente.
Necessidade
da intervenção
judicial. Expedição de ofícios.
Possibilidade.
Inteligência
do artigo 438, I, do CPC. Decisão reformada.

Recurso provido.” (Agravo de instrumento
n.o 2257441-91.2018.8.26.0000,

Rel. Pedro Kodama, j. 07/02/19).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Indeferimento
de pedido de determinação
de indisponibilidade

de bens imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens
Inconformismo
Procedência
Possibilidade
da emissão de ordem postulada,
inclusive por meio de mandado genérico, para indisponibilidade
de bens
ainda não conhecidos
Determinação
que não caracteriza
mera pesquisa de
bens, mas efetiva impossibilidade
de alienação futura Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2258826-74.2018.8.26.0000,

rel. Daniela Menegatti Milano, j. 07/02/19).
Destarte, a r.decisão vergastada comporta integral reforma,
para fins de se determinar a indisponibilidade e o bloqueio de todos os bens
imóveis dos agravados junto à CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR